Tribunal: TJBA
Processo: 8040822-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040822-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: NILTON CORREIA BITENCOURT

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA REFERENTE AO
QUANTUM DEBEATUR
. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou laudo pericial que apurou saldo credor em favor da parte exequente (sucessora menor), aplicando a multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão.

1. Averiguar a validade da prova pericial judicial contestada pelo Agravante sob alegação de excesso de execução (inclusão de rubricas indevidas e aplicação de taxa de juros incorreta). 2. Determinar se o depósito efetuado a título de garantia do juízo afasta a incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

A prova pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, e foi elaborada em estrita observância aos limites objetivos do título executivo judicial, que determinou a aplicação da taxa média de juros de mercado e o expurgo da capitalização. A Agravante não apresentou contraponto técnico robusto capaz de infirmar cientificamente as conclusões da expert judicial, devendo prevalecer o laudo homologado. O depósito realizado pelo executado visando apenas garantir o juízo e condicionar o levantamento à discussão judicial não constitui pagamento voluntário, sendo devidas, portanto, as penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC. Tal entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A manutenção da decisão agravada protege o interesse legítimo do incapaz, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e Tese. Agravo de Instrumento conhecido e Não Provido. Agravo Interno julgado Prejudicado.

Tese de Julgamento: "1. Não configura excesso de execução ou extrapolação do título judicial o laudo pericial que, ao readequar o cálculo do débito aos parâmetros expressamente fixados (taxa média de mercado e exclusão da capitalização), resulta na identificação de saldo credor em favor do exequente. 2. O depósito judicial realizado pelo Executado com o exclusivo propósito de garantir o juízo, e não de promover o pagamento voluntário do débito, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios estabelecidos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento firmado na jurisprudência superior.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º; 931; 995.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8040822-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como agravada
NILTON CORREIA BITENCOURT
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator